Tribunal: TJDFT
Processo: 0010239-23.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010239-23.2012.8.07.0018 RECORRENTES: ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, AMJ EDUCACIONAL LTDA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, MASAYA KONDO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS:DO: ADAILTON BARRETO RODRIGUES, ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, GIBRAIL NABIH GEBRIM, AMJ EDUCACIONAL LTDA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, JOSE ROBERTO ARRUDA, LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, MASAYA KONDO, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o requerimento formulado na petição de ID 67935461, para revogar a determinação contida na certidão de ID 67770290, tendo em vista a comprovação do recolhimento do preparo dos recursos extraordinários interpostos por JOSÉ ROBERTO ARRUDA e JOSÉ GERALDO MACIEL (ID 67264010 e 67263758, respectivamente). Conforme consta do próprio site do STF, o comprovante de pagamento do PagTesouro, nova modalidade disponível para pagamentos das custas judiciais, emitido pelo STF, contém todos os dados essenciais, a exemplo do nome da parte e número único do processo, sendo o único documento hábil para comprovar o recolhimento realizado. Ademais, os documentos juntados aos autos (ID 67935462 e 67935463) também não deixam dúvidas de que o preparo foi realizado. Ficam neste ato intimados os recorridos a apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007